Tribunal: TJMT
Processo: 1016103-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016103-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MT FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.381.868/0001-72 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA E
URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”
-

SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO CONSUMIDOR – BLOQUEIO DE VALORES NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

MT Ferreira Representações Ltda
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela e
Urgência “Inaudita Altera Parte”.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

181865298
): julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id 181865299): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
177643225
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual o autor pretende a condenação da instituição financeira para providenciar o desbloqueio do acesso a sua conta junto à plataforma de intermediação de pagamentos.

Da narrativa inicial o autor alega que foi surpreendido com o bloqueio de valores em sua conta, sendo impossibilitado de movimentar o saldo existente no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) retida indevidamente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o autor não fez prova mínima de suas alegações, limitando-se a defender, genericamente, que a referida importância foi bloqueada, sem acostar aos autos provas nesse sentido.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor junta apenas um
print
de tela sob Id. 181865280, do qual não é possível verificar a titularidade do autor.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA POR VÁRIOS DIAS. AUSENCIA DE PROVA. REGULARIDADE DO EXTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento de danos morais a monta de R$ 6.000,00 por bloqueio indevido de conta bancária por mais de dez dias. 2. Pretensão recursal da promovida, pela reforma da sentença ante a ausência de provas e regularidade dos extratos bancários no período alegado pela promovente. 3
. In casu, não restou demonstrado nos autos que o bloqueio da referida transação juntada pela promovente com print do aplicativo, se perpetuou pelo prazo aduzido, ou mesmo sua ocorrência em outras transações. 4. O extrato da conta corrente da autora, demonstra regularidade das transações no período alegado. Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, não há provas do bloqueio como aduzido, sequer aparece no extrato bancário.
5. Não podendo a parte autora, utilizar de um print de tela para fundamentar dez dias de bloqueios sem sequer contatar a Recorrente. 6. Concluo, que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC. 7. Do mesmo modo, não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter uma transação na conta bancária bloqueada. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1046793-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023